Tribunal: TJDFT
Processo: 0730787-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Dispõe o artigo 81 do RITJDFT que a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução Na hipótese sob exame, o Serviço de Autuação de Processos Originários certificou a existência de dois recursos: uma apelação autuada sob o no 2015.01.1.125134-3, distribuída à e. 2a Turma Cível em 5/9/2016, e um agravo de instrumento distribuído a esta Relatoria em 14/10/2019 e autuado sob o no 0721959-53.2019.8.07.0000 (imperioso consignar que neste agravo de instrumento o setor responsável não havia noticiado a existência de prevenção de outro órgão jurisdicional). Sob o fundamento de que o último recurso foi distribuído à 1a Turma Cível, a decisão de id 18884427 determinou a redistribuição do presente recurso. Todavia, considerando que o critério regimental para fixação do juízo natural nas hipóteses de prevenção corresponde àquele para quem foi distribuído o primeiro recurso interposto – e não o último – retornem os autos à c. 2a Turma Cível. Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator